Tribunal: TJPA
Processo: 0808245-73.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808245-73.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: KEILA CRISTINA ARAUJO COELHO

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IPERGS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA ATÉ O ÓBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital reproduzida no evento ID 1062928 que negou a tutela de urgência de pedido de pensão por morte, junto ao IGPREV, pela falta de elementos suficientes para a caracterização da probabilidade do direito.

Em apertada síntese a agravante ajuizou ação contra o IGEPREV através da qual busca o direito, a ser reconhecido em tutela de urgência, de receber pensão pós morte do ex-policial militar Daniel Russmam Lavareda dos Santos, morto em 05/10/2015, arguindo convivência em regime de união estável.

Em sede de primeiro grau, a tutela foi negada sob o argumento de falta de provas que indiquem segurança do juízo em relação a probabilidade do direito vindicado.

Irresignada, a autora interpõe o presente agravo, alegando essencialmente ter juntado a Inicial declaração de união estável reconhecida em cartório no ano de 2006 quando já possuíam 11 anos de convivência e não há prova que desqualifique essa condição. Afirma que além da declaração de união estável, outras provas estão nos autos como o cartão do IASEP, as Declarações da PMPA, a certidão de nascimento dos filhos, além de que não há outro pedido de pensão por morte do de cujos o que corrobora o pedido de tutela (ID

1062924 - Pág. 1-10).

Em sede liminar, neguei o efeito ativo requerido, em razão da ausência do requisito da probabilidade do direito invocado (ID 1375271 - Pág. 2).

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovido do recurso (ID

1436360 - Pág. 3).

Instado a se manifestar, o Ministério Público entendeu pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 1802596 - Pág. 1-5).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presente os pressupostos de admissibilidade recursal

A autora narra que é ex-companheira de policial militar e pretende, com base em documentos que supostamente comprovam a união estável, a determinação junto ao IGEPREV, para que seja implementado, de imediato, o benefício de pensão por morte.

Como meios de prova do alegado, a autora, ora agravante junta aos autos Declaração de Convivência ID 1062930), cartão de identificação do IASEP (ID 1062931), cartão de identificação do IASEP (ID 1062931) e termo de adesão da agravante na condição de dependente do ex-policial (ID 1062930).

Da análise dos documentos juntados aos autos, tem-se que a declaração de convivência se encontra datada no ano de 2006 (ID nº 5363987 - Pág. 1), quase dez anos após o óbito. Documento inapto para aferir o requisito da constância da união estável com o de cujos, para fins de verificação do direito ao benefício, na forma da Lei

Estadual nº 39/2002.

Dispõe a referida lei que são beneficiários:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do

casamento ou da união estável, respectivamente;

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...] (grifei).

Quanto as declarações de dependentes do de cujos, seja junto ao IASEP ou Polícia Militar, estas apenas indicam a relação de dependência dos beneficiados com o de cujos, não sendo documentos aptos, por si sós, para demonstrar a relação contemporânea de convivência, pois, como já dito a declaração de união estável data quase dez anos antes da morte do de cujos. Além, do que não há outras provas de continuidade da relação, como, por exemplo, comprovante de residência atual que comprovassem que ambos residiam juntos.

Ademais, conforme pontuei em sede liminar, pela composição dos nomes dos 4 (quatro) filhos no documento ID 1062930, onde apenas 2 (dois) deles aparentam ser comuns ao ex-segurado e a agravante, é possível intuir que o ex-policial possa ter convivido com 3 (três) parceiras diferentes em momentos alternados da vida, pelo que sem a devida instrução processual com a produção de provas, inclusive testemunhais, seria imprudente antecipar a tutela final considerando que no momento da sua morte ainda estivesse em união estável com a agravante.

Nesse sentido, é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IPERGS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. - Possível, em tese, a concessão da tutela pretendida pelo agravante, porque a hipótese não envolve reclassificação, equiparação, concessão de aumentos ou vantagens a funcionários, mas ação previdenciária, que não é alcançada pelas referidas vedações. Precedentes do STF. - Consoante o disposto no art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - No caso, os elementos de convicção até então disponíveis são insuficientes à caracterização do agravante como companheiro da servidora na data do óbito, não se vislumbrando, assim, a probabilidade do direito. Ademais, a requerida faleceu em 11/03/2016, ou seja, mais de dois anos antes do ajuizamento da presente demanda, de modo que tampouco resta evidenciada a urgência do provimento. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080255979, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 21/03/2019).

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI Nº 8.213/91. COMPANHEIRA. NÃO COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL NA DATA DO ÓBITO. I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado. II - Considerando que o falecimento ocorreu em 22.02.2003, aplica-se a Lei nº 8.213/91. III - A qualidade de segurado do falecido está demonstrada, tendo em vista que foi concedida a pensão por morte à filha do casal, que recebeu o benefício até completar 21 anos. IV - O conjunto probatório existente nos autos não comprovou a existência da união estável na época do óbito. V - Apelação improvida (TRF-3 - ApCiv: 00042925420144036002 MS, Relator: Desembargador Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2020, 9ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/02/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém,

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022